Tribunal: CARF
Processo: 11128.001704/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/08/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001704/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.193 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/08/2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do auto de infração e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário para fins de cancelar o lançamento impugnado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001704/2009-26
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.193 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001704/2009-26

Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-79.637,
proferido pela 22a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido em
razão de infração capitulada nos artigos 15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52, 53, 54, 55, 59, 60
do Decreto 4.543/02. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese: ilegitimidade passiva, tendo em vista que atuou como agente e não como
transportador marítimo; vício formal no auto de infração pelo fato de a descrição dos fatos não
ter sido clara o que cerceou seu direito de defesa; a não caracterização da infração imposta pelo
fato de sua conduta não caracterizar o tipo legal que justifica a multa exigida; e, 4) a ocorrência
da denúncia espontânea.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência
da multa, sob o fundamento de que ficou comprovada a infração que foi imputada a recorrente,
ou seja, a solicitação intempestiva da retificação dos dados básicos constantes dos CE,
sujeitando-a à multa regulamentar lançada e exigida; em relação à denúncia espontânea, que esta
trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida, sendo que no presente caso, a multa foi
motivada por descumprimento de obrigação acessória.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em
síntese: a possibilidade do uso dos efeitos das jurisprudências judiciais e administrativas, a não
caracterização da infração imposta, tendo em vista que, de fato, não houve falta de informações,
mas sim a retificação intempestiva das informações já prestadas; eventual incorreção não deve
ser motivo para aplicação de multa com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66; sua conduta não gerou prejuízo ao Erário, além de alegar o entendimento da Cosit, na
Solução de Consulta no 02 de 04/02/2016 e, por fim, a ocorrência da denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.193 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001704/2009-26

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Da Ilegimitidade passiva:

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que, como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a empresa Rec
orente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como agente marítim
o.
Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as
informações
prestadas pelo
fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer
documentação comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo, razão pela
qual tomo como verdadeiras as alegações da autoridade fiscal.
Patente,
pois,
que os agentes marítimos são os
representantes dos navios e dos armadores nos portos, perante às autoridades governamentais e
portuárias. Assumem a administração de cada escala do navio, incluindo documentação
da embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades e contratação dos diversos serviços necessários.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto Lei no2.472 de
01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.193 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001704/2009-26

“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penaliza
r aquele que deixou de agir nos termos da lei.

2) Nulidade do auto de infração:
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração
encontra-se incorreta e incompleta, o que teria obstado o exercício do seus Direitos ao
Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já demonstraria um vício formal do lançamento
a ensejar a sua nulidade.
Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir,
não procede.
Entendo que a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo encontra-se
corretamente narrada no Auto de Infração e comprova-se tal fato pela simples leitura das peças
recursais, onde se evidencia que a ora recorrente compreendeu perfeitamente do que era acusada
e, inclusive, pela robustez de suas peças recursais, pode exercer plenamente seus Direitos à
Ampla Defesa e ao Contraditório.
Assim, afirme-se que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, assim como não incorreu em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, logo, encontra-se
válido e eficaz. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO

3) Dos efeitos jurisprudenciais nas esferas judiciais e administrativas:

A recorrente expressamente protesta contra a decisão recorrida, que não acatou
os precedentes trazidos em sede de impugnação, asseverando que “são absolutamente profícuas
as jurisprudências suscitadas na defesa apresentada pela ora recorrente”. No ponto, entende que
há que se aplicar aos processos administrativos tributários as disposições do novo CPC, por força
do seu art. 15, que privilegia a observação dos precedentes.
Ora, o citado artigo 15 do novo CPC aplica-se aos casos de ausências de
normas que regulem os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos. E, como é de ampla
sabença, o processo administrativo fiscal encontra-se exaustivamente normatizado pelo já
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.193 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001704/2009-26

reportado Decreto no 70.235, de 1972, bem como pelo Decreto no 7.574, de 2011. Neles não
consta nenhuma determinação de observação de precedentes jurisprudenciais.
No âmbito dos julgamentos realizados neste E. CARF, o art. 62 do Regimento
Interno (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015) impõe aos conselheiros a
obrigação de observar decisões reiteradas dos tribunais, assim como do próprio CARF, arrolando
exaustivamente as hipóteses que vinculam a decisão a ser tomada em cada caso concreto.
E a decisão recorrida expressamente afastou os precedentes administrativos
apontados na impugnação, ao concluir que:
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais Superiores,
também reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação, cumpre esclarecer
que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos
das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui
como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que
seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando
a terceiros, nos moldes do art. 472 do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento
da impugnação, visto que a contribuinte não figura nas respectivas lides como
parte interessada. (grifos nossos)
Portanto, os argumentos da recorrente não devem prosperar.

4) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes
a empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
E o Decreto Lei 37 de 1966, sobre a matéria e penalidade a ser aplicada em cas
o de atraso na prestação de informações dispõe que:
Art.107.Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Insta ressaltar, por ser o caso de descumprimento de deveres
instrumentais
decorrentes da
inobservância de prazos pré fixados, deve ser analisado a luz da súmula CARF 126, in verbis:
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira
Entretanto, observa-se que o auto de infração relata que em expediente
realizado na Equipe de Manifesto de Carga na Importação, da Alfândega do Porto de Santos,
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.193 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001704/2009-26

foram retificados de oficio e a destempo em 06/08/2008 dados relativos ao conhecimento
eletrônico CE 150805091013623, vinculado ao manifesto eletrônico 1508500736459, escala
08000038810. A carga amparada pelos supracitados documentos eletrônicos foi trazida pelo
navio CAP SAN RAPHAEL em sua viagem 53S, cuja atracação em porto nacional ocorreu em
02/05/2008. 0 conhecimento de embarque que deu amparo â emissão do conhecimento eletrônico
acima identificado é o B/L PCA770326, cuja agencia de navegação responsável é a CSAV
GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE LTDA.
Por conseguinte, em atenção art. 45 da IN RFB no 800/2007, é importante frisar
que ao entendimento esposado na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 2016,
“definiu que as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da
multa”.
Com efeito, o referido voto proferido no Acórdão no 3402-007.582 reportou-se
expressamente ao entendimento firmado na SCI Cosit no 2/2016. Oportuno transcrever sua
ementa, bem como excerto do seu conteúdo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(...)
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa
quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo
específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas
no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser necessárias no
decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou
retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Este entendimento foi igualmente aplicado pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara desta Terceira Seção de Julgamento, no julgamento do processo no 10280.721580/2011-
98, conforme Acórdão no 3302-003.624, utilizado como paradigma aplicado a outros processos
julgados naquela turma. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado:

EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela
Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da apreciação de
litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja individualmente,
seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou profissional
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.193 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001704/2009-26

Observa-se, portanto, que o entendimento da COSIT supracitada só se aplica
no caso de retificação ou alterações, que foi exatamente o que aconteceu no caso em concreto
quando O PRÓPRIO AUTO DE INFRAÇÃO afirma que houve RETIFICAÇÕES DE
INFORMAÇÕES.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminares de alegações de ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração e, no
mérito, por conceder provimento total ao Recurso Voluntário interposto em razão de não
ter havido informação a destempo, mas tão somente, retificações de informações já
prestadas e, por isso, o auto de infração deve ser cancelado.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 195
DF CARF MF
Original